Tribunal: TJDFT
Processo: 0754508-97.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO. DIFERENÇAS DE PROVENTOS. ERRO DE CÁLCULO. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: declaração de nulidade do ato administrativo que determina o ressarcimento ao Erário da quantia de R$ 23.551,23, relativo a diferenças de proventos de aposentadoria recebidos a maior; condenação em obrigação de não fazer consistindo na abstenção de exigir a reposição do valor. Recurso do réu postula a reforma da sentença que julgou os pedidos procedentes.
2 – Revisão de ato administrativo. Autotutela. Poder-dever da Administração. Limitações objetivas e subjetivas. Ressarcimento ao Erário. O poder-dever de a Administração Pública, no exercício da autotutela, anular os atos administrativos ilegais e revogar os inoportunos e inconvenientes, como corolário do princípio da supremacia do interesse público, encontra limitações nos princípios da segurança jurídica e da boa-fé que consagram a legítima confiança depositada pelos administrados na atuação estatal, mormente em se tratando de verbas alimentícias. Precedente: AgRg no REsp 1263480/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/09/2011, DJe 09/09/2011. Ainda, o STJ firmou em recurso especial repetitivo 1.769.306 (tema 1009) a tese: "Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido."
3 – Reposição ao Erário. Verba alimentícia. Boa-fé do servidor. Em 01/07/2021 a servidora foi notificada pela Administração objetivando o ressarcimento de R$ 23.551,23, relativo a diferenças de proventos de aposentadoria geradas em razão de alteração da base de cálculo da remuneração, pagas à servidora no período de outubro de 2017 a julho 2021 (ID 34937599 – PAG 105 - 108). O valor dos proventos resulta de cálculos complexos que requerem conhecimento técnico e, portanto, não é razoável exigir da servidora compreensão do erro no recebimento do valor. Nesse quadro, mostra-se ilegal a exigência de restituição ao Erário, pois os valores foram recebidos de boa-fé. Não obstante, constatado o erro de cálculo da Administração, impõe-se a cessação do pagamento a maior. Recurso a que se nega provimento. Sentença mantida.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Sem custas em face do Decreto-lei 500/1969. O recorrente arcará com os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55, Lei 9.099/1995 cc. art. 27, Lei 12.153/2009).
E